Tribunal: TJDFT
Processo: 0705083-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705083-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CREUZA ALVES CECILIO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0708515-25.2021.8.07.0018), deflagrado por CREUZA ALVES CECÍLIO, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público, apenas para destacar da execução as parcelas computadas a maior na planilha de ID 107719030 - pág. 3, no período de setembro a novembro de 2001, por considerarem o desconto do reembolso no valor de R$9,90, ao invés de R$19,80, afastando, por outro lado, a alegação de desrespeito ao acórdão exequendo, sob o fundamento de que a correção monetária pelo IPCA-E possui aplicação imediata, não sendo aplicável a atualização monetária pela caderneta de poupança prevista no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97 (ID 114877517 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 32822197), o agravante sustenta, em síntese, que houve o trânsito em julgado quanto aos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao caso, os quais foram estipulados em sentença e mantidos em sede recursal. Argumenta que admitir que a atual posição do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral, prevaleça em detrimento da primeira coisa julgada constante do título executado, no feito de origem, resultará em falta de confiabilidade da sociedade na manutenção daquela primeira decisão, acobertada pela coisa julgada. Explica que a controvérsia cinge-se a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Alega que sem que a decisão acobertada pela coisa julgada seja desconstituída mediante Ação Rescisória, não é permitido ao Juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp no 600.811/SP. Defende que, nos termos do julgamento do RE 730.462, a declaração de inconstitucionalidade gera duas consequências distintas: manter ou excluir a norma do sistema do direito; e atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais, denominada de eficácia executiva. Argumenta que, com relação a esta última consequência, definiu a Suprema Corte que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão no Diário Oficial, nos termos do artigo 28, da Lei no 9.868/1999, atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, a fim de que seja acolhida a impugnação do ente público, que apurou como devido o valor de R$35.415,78, aplicando-se a correção monetária pela TR, em respeito à coisa julgada. Sem preparo, em razão da isenção legal. Deixa de juntar os documentos do processo de origem, com fundamento no artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. De início, deve-se mencionar que, em situação semelhante, proferi decisão no sentido da irretroatividade da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, determinando a manutenção dos índices de correção monetária expressamente dispostos no título judicial exequendo. No entanto, revendo o posicionamento anterior, modifiquei o entendimento para concluir que a declaração de inconstitucionalidade possui eficácia retroativa irrestrita, alcançando também as situações em que os índices de correção monetária foram expressos na sentença que transitou em julgado. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva, movido por CREUZA ALVES CECÍLIO em face do Distrito Federal, com base em sentença proferida nos autos do Processo no 2011011000491-5. A controvérsia em exame está relacionada à possibilidade de alteração do índice de correção monetária disposto expressamente na sentença coletiva que deu origem ao cumprimento individual, a qual reconheceu o direito ao pagamento de benefício alimentação da servidora pública a partir de janeiro de 1996. No caso dos autos, o acórdão que reformou parcialmente a sentença exequenda fixou juros de mora de 1% ao mês entre a citação e 23/08/2001; de 0,5% ao mês entre 24/08/2001 e 28/06/2009; e o índice aplicado às cadernetas de poupança a partir de 29/06/2009. Determinou, ainda, a incidência de correção monetária pelo IPCA a partir de 29/06/2009 (ID 107719032, pág. 22). O d. magistrado de origem rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante quanto à pretensão de que a atualização monetária seja efetuada pela caderneta de poupança, conforme previsto no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, devido ao reconhecimento da sua inconstitucionalidade, declarada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, de modo que a correção monetária pela IPCA-E possui aplicação imediata (ID 114877517 dos autos de origem). Com efeito, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, disciplinado pelo artigo 5o, XXII, da Constituição Federal, porquanto a TR não expressa a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover a correção monetária dos débitos perseguidos. Nessa esteira, fixou-se a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Importante asseverar que foram opostos embargos de declaração contra o acórdão proferido no RE 870.947/SE, alegando-se a existência de omissão quanto à necessidade de modulação de efeitos temporais da inconstitucionalidade declarada. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997. Em resumo, decidiu-se pela incidência do IPCA-E como índice de correção monetária desde janeiro/2001, ainda que a sentença exequenda tenha determinado a incidência de índice diverso. E esse posicionamento não viola a coisa julgada, uma vez que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. No caso, o cumprimento de sentença foi ajuizado em 05/11/2021 (ID 107719025 dos autos de origem), ou seja, após a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, razão pela qual o crédito nele perseguido deve ser corrigido pelo IPCA-E. Além disso, a correção monetária constitui matéria de ordem pública, de modo que a questão atinente aos índices aplicáveis não se sujeita à preclusão, não havendo no caso, portanto, ofensa à coisa julgada. Nesse contexto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do pedido liminar, porquanto não evidenciada a probabilidade de direito a justificar o efeito suspensivo pretendido. Portanto, a decisão agravada deve ser mantida, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator